Tribunal: TJSP
Processo: 0002782-30.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO - Alegado atendimento médico deficiente – Conjunto probatório dos autos que não restou apto a demonstrar que o procedimento realizado pela ré tenha ocasionado qualquer dano ao autor ou complicações pós-cirúrgicas - Ausência de prova da má prestação do serviço, erro médico ou falha técnica – Ausente o dever de indenizar – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO - Alegado atendimento médico deficiente – Conjunto probatório dos autos que não restou apto a demonstrar que o procedimento realizado pela ré tenha ocasionado qualquer dano ao autor ou complicações pós-cirúrgicas - Ausência de prova da má prestação do serviço, erro médico ou falha técnica – Ausente o dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002782-30.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que são apelantes
ANDRÉ LÜCK DE PAULA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), PAOLA ELIZA
LÜCK DE PAULA e DIEGO ANDRE DE PAULA, são apelados UNICAMP -
UNIVERSDIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS e PATRÍCIA DUMKE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
2
VOTO No 28.670
APELAÇÃO CÍVEL No 0002782-30.2014.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
APELANTE: ANDRÉ LÜCK DE PAULA
APELADOS:
PATRÍCIA
DUMKE
DA
SILVA
MOLLER
E
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
Juíza de 1a Instância: Maria Thereza Nogueira Pinto
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
ERRO MÉDICO - Alegado atendimento
médico deficiente – Conjunto probatório dos autos que não
restou apto a demonstrar que o procedimento realizado pela
ré tenha ocasionado qualquer dano ao autor ou
complicações pós-cirúrgicas - Ausência de prova da má
prestação do serviço, erro médico ou falha técnica

Ausente o dever de indenizar Sentença de improcedência
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ANDRÉ LÜCK DE PAULA, representado por seus genitores PAOLA ELIZA
LÜCK DE PAULA e DIEGO ANDRÉ DE PAULA, em face da UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP e de PATRÍCIA DUMKE DA SILVA
MOLLER, em razão de alegado atendimento deficiente que teria sido
prestado a ele pelas rés. Alega, em síntese, que realizou cirurgia para
correção de hipospádia (correção da uretra) em 16.05.2014 e, no dia
18.05.2014, constatou-se que o autor não estava urinando regularmente
pela sonda, razão pela qual dirigiu-se ao Hospital de Emergência da
UNICAMP. Afirma que, embora tenha solicitado a presença do médico
cirurgião plantonista, foi atendido pela médica residente, que retirou de
forma abrupta o curativo do autor, o que somente poderia ter sido feito
dez dias após a cirurgia, sendo que, em razão da retirada precoce do
curativo, ocorreram inúmeras complicações na cirurgia realizada pelo
autor, tendo havido, inclusive, o risco de perda do membro. Requer,
assim, a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos
morais que teria suportado, no valor mínimo de 150 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
3
A r. sentença de fls. 265/269, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido, com o entendimento de que o
conjunto probatório dos autos não permite a conclusão de que a médica
tenha efetuado procedimento irregular ou que tenha agido com
negligência, imperícia ou imprudência mas, sim, que a mesma atendeu a
uma situação de emergência com o procedimento que entendeu correto
in casu, efetuando a troca do curativo que em nada interferiu no
procedimento cirúrgico.
Diante da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
O autor interpôs apelação às fls. 272/289
alegando, em síntese, que o atendimento médico foi prestado após a
realização de cirurgia, de forma que o mesmo deveria ter sido atendido
pelo corpo cirúrgico de plantão, conforme a orientação da própria
UNICAMP, o que não ocorreu. Sustenta, assim, que a médica corré agiu
de forma imprudente ao realizar procedimento que requeria cuidados
específicos a serem realizados pelos cirurgiões responsáveis. Aduz que
em caso de obstrução da sonda, a mesma deveria ter sido recolocada,
não sendo a remoção do curativo o procedimento correto, o que ensejou
diversas complicações para um procedimento cirúrgico cuja recuperação
deveria ser simples.
Contrarrazões
apresentadas
pela
corré
PATRÍCIA DUMKE DA SILVA MOLLER às fls. 283/287 e pela corré
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP às fls. 303/311.
Recurso regular e tempestivo (fl. 291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação em que autor pleiteia a
responsabilização das requeridas em razão da suposta negligência no
atendimento recebido no Hospital de Emergência da UNICAMP, o qual
teria ocasionado complicações no procedimento cirúrgico por ele
realizado.
A responsabilização do Estado, ainda que
objetiva, fundada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a
prova do dano e a caracterização do nexo causal. Não havendo a
comprovação da ocorrência do dano ou do nexo causal entre a atuação
estatal e o referido dano, deve ser afastada a responsabilização do ente
público.
Especificamente no que se refere à obrigação
do atendimento médico, anote-se que a mesma é obrigação de meio e
não de resultado, e para ser configurado o erro médico ou conduta
culposa do profissional que atende o paciente, é necessário que se
demonstre que o médico não fez uso dos melhores procedimento e
técnicas conhecidas.
Assim,
se
faz
necessário
que,
para
a
responsabilização estatal por erro médico, reste demonstrada a má
prestação do serviço e o nexo causal com o dano causado ao paciente.
Este é o entendimento de Yussef Said Cahali in
“Responsabilidade Civil do Estado” ao analisar a questão envolvendo
danos decorrentes do serviço médico:
“Em resumo, confrontadas todas essas manifestações, ainda que aparentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
5
conflitantes,
permite-se
reconhecer
que,
mesmo sob o pálio da responsabilidade objetiva
da regra constitucional, somente deve ser
afirmada se configurada a falha ou deficiência
na prestação do serviço médico-hospitalar,
posto como dever jurídico estatal e identificado
como causa do evento danoso reclamado pela
vítima ou seus dependentes, a simples lesão
incapacitante ou a morte do paciente inserem-
se no risco natural do tratamento médico, ainda
que prestado por agente do Estado, pois
também aqui a recuperação do doente ou
lesado não deixa de representar uma obrigação
de meio e não de resultado; o que se pode
admitir, em sede de responsabilidade civil da
entidade estatal, é apenas uma presunção de
que
o
agravamento
da
moléstia
ou
o
perecimento do paciente tenham tido a sua
causa na deficiência, precariedade ou omissão
do serviço médico-assistencial prestado pelo
hospital, a se permitir a contraprova de uma
alegada excludente da causa pretendida, no
sentido da demonstração de que o dever
jurídico do Estado foi razoavelmente cumprido
através da prestação de um serviço adequado e
compatível, em outros termos, no sentido de
que o evento danoso não encontra a sua causa
numa pretensa falta de serviço público; a esta
causa
excludente
de
responsabilidade
acrescentam-se as excludentes do caso fortuito
ou da força maior, do fato inimputável ao
próprio paciente ou a terceiros” (Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, pág.
250/251).
Neste sentido, é a posição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, de onde podemos destacar:
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS ERRO MÉDICO MORTE DE
PACIENTE
DECORRENTE
DE
COMPLICAÇÃO
CIRÚRGICA OBRIGAÇÃO DE MEIO ACÓRDÃO
RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA
AUSÊNCIA
DE
CULPA
E
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE

FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
DO
PROFISSIONAL DA SAÚDE TEORIA DA PERDA
DA CHANCE
APLICAÇÃO NOS CASOS DE
PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E
CERTO, INOCORRENTE NO CASO DOS AUTOS,
PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
6
I
A relação entre médico e paciente é
contratual e encerra, de modo geral (salvo
cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação
de
meio,
sendo
imprescindível
para
a
responsabilização do referido profissional a
demonstração
de
culpa
e
de
nexo
de
causalidade entre a sua conduta e o dano
causado,
tratando-se
de
responsabilidade
subjetiva;
II
O Tribunal de origem reconheceu a
inexistência de culpa e de nexo de causalidade
entre a conduta do médico e a morte da
paciente, o que constitui fundamento suficiente
para
o
afastamento
da
condenação
do
profissional da saúde.” (REsp 1104655/RS 3a
Turma
Relator: Ministro Massami Uyeda
j.
9.6.2009).
No caso dos autos, contudo, não restou
configurado o nexo causal entre o atendimento prestado pela requerida e
seu corpo médico e os danos alegadamente sofridos pelo autor. Senão
vejamos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o
autor realizou cirurgia para correção de hipospádia peniana em
16.05.2014 e, no dia 18.05.2014, dirigiu-se ao Hospital de Emergência
da UNICAMP por ter sido constatado que não estava urinando
regularmente pela sonda.
Na ocasião, o autor foi atendido pela médica
residente plantonista, ora corré, que efetuou o procedimento de retirada
e troca do curativo cirúrgico. O autor alega que o atendimento deveria
ter sido realizado pelo plantonista da equipe cirúrgica, tal como orientado
pela própria corré UNICAMP, sendo que a retirada do curativo em
momento precoce acarretou complicações e riscos para a evolução pós-
cirúrgica do autor.
Contudo, da análise dos documentos juntados
aos autos não é possível concluir pela irregularidade do procedimento de
retirada e troca do curativo realizado pela médica, não tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
7
demonstrado, ainda, que tal procedimento teria interferido na
recuperação do procedimento cirúrgico realizado pelo autor.
A
esse
respeito,
conforme
relatado
pela
UNICAMP em sede de contestação, “ao critério médico, é possível que o
curativo de uma cirurgia a qualquer tempo. Saliente-se que, em alguns
casos, a retirada do curativo é necessária para a avaliação holística do
pós-operatório. No presente caso, o curativo não interfere no resultado
final da cirurgia, por se tratar de hipospádia distal. Além disso a fixação
da sonda é independente da presença ou não do curativo, pois a mesma
é fixada à glande com fio de sutura, já o curativo é fixado ao corpo
peniano com fita adesiva” (fl. 88).
Não se pode presumir que as complicações
alegadas pelo autor as quais sequer foram efetivamente comprovadas
nos autos - tenham decorrido de uma falha na prestação do atendimento
médico, sem que o autor tenha juntado aos autos quaisquer documentos
que corroborem tal tese.
A necessidade de cuidados pós-cirúrgicos e a
dor percebida pelo autor, que contava com apenas um ano de vida à
época dos fatos, são inerentes à realização de qualquer procedimento
jurídico, inexistindo nos autos a comprovação de que tais circunstâncias
teriam decorrido de erro médico.
No mais, os relatórios médicos juntados aos
autos indicam que o autor evoluiu positivamente após a cirurgia, tendo
retornado ao Hospital nos dias 02.06.2014 e 07.07.2014, quando foi
avaliado como “bem, sem queixas” (fls. 132/133).
Tem-se, assim, que o conjunto probatório dos
autos não é suficiente para demonstrar a própria existência dos danos
alegados e nem tampouco o nexo de causalidade entre a alegada má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002782-30.2014.8.26.0150 -Voto no 28670
8
prestação do atendimento médico pelos requeridos e tais danos, sendo
forçoso concluir que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que
lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
de 2015.
Portanto, não havendo nos autos elementos
suficientes para demonstrar a deficiência do atendimento médico
prestado ao autor, outro caminho não resta senão o da improcedência da
ação.
Dessa forma, incabível o reconhecimento de
dever de indenizar dos requeridos, devendo ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Por fim, em razão da manutenção do julgado e
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro
a verba honorária em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora